Tribunal: TJES
Processo: 5000219-71.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-71.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

APELADO: ARLINDO CIRILO DE PAULO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Recurso provido
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu parcial provimento ao recurso dos autores para determinar a restituição em dobro da quinta parcela de acordo e a devolução simples das demais parcelas e multa. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessária aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic (deduzido o IPCA) como taxa de juros de mora, influenciando diretamente a liquidação da condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado não especifica os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis, gerando incerteza na fase de cumprimento de sentença, o que configura omissão.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, os critérios legais de atualização e juros podem ser reconhecidos de ofício pelo juízo, inclusive em sede de embargos de declaração.

6.
Considerando
a relação contratual entre as partes, os valores referentes ao dano material deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic (deduzido o IPCA), a contar da citação (art. 405 do Código Civil), até a efetiva restituição.

7.
Quanto aos danos morais, a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença, uma vez que o acórdão não alterou tal condenação), nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidirão a partir da citação, também pela taxa Selic (deduzido o IPCA), nos moldes do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora no acórdão deve ser suprida com a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §§ 1º a 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmulas 43 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000051-60.2022.8.08.0064, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0016346-57.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
t
rata-se de
recurso de embargos de declaração interposto
por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão de
ID 10430464
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de
apelação cível interposto pela embargante,
bem como deu parcial provimento ao recurso interposto por
ARLINDO CIRILO DE PAULO
e
MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO
, para reformar a sentença, tão somente, em relação ao pleito de repetição de indébito, para que a quinta parcela do acordo, paga em 07/05/2021 (Id. 8125560), seja restituída em dobro e as demais parcelas e a multa pagas sejam restituídas de forma simples.

A embargante

alega
em suas razões
recursais (ID 10593635
)
, a existência de
omissão
no acórdão embargado, alegando que,
em virtude da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024 e alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, o acórdão deveria ter esclarecido a aplicação imediata dos novos índices de correção monetária e juros. Ressalta que a nova lei determina o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC deduzido o IPCA para a taxa de juros, o que impactaria diretamente na liquidação da condenação.

Requereu o saneamento da omissão para que fosse determinada a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei. Subsidiariamente, pleiteou o prequestionamento da matéria.

Os embargados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (certidão ID 14317034).

Pois bem.

O artigo
1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.
Na hipótese
, a omissão manifesta-se na ausência de especificação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados sobre os valores da condenação, especialmente em face da Lei nº 14.905/2024, que trouxe significativas alterações ao Código Civil sobre o tema.

A matéria concernente aos juros e à correção monetária detém natureza de ordem pública. Tal característica implica que sua aplicação não se sujeita à preclusão e pode ser analisada de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal ou em embargos de declaração, visando a correta observância da lei aplicável e a exata quantificação dos valores devidos.

O
acórdão embargado estabeleceu que a atualização monetária dos valores referentes à restituição de dano material deveria ocorrer a partir da data dos efetivos desembolsos (conforme Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), até a efetiva devolução dos valores.

Contudo, deixou de especificar quais os índices a serem aplicados na atualização da
condenação imposta,
o que
gera incerteza quanto à forma de liquidação do julgado, justificando o manejo dos presentes aclaratórios para o devido saneamento.

A Lei nº 14.905, de 1º de julho de 2024, trouxe inovações relevantes ao sistema de atualização monetária e juros no âmbito do Código Civil
. Confira-se:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A norma em referência tem sido aplicada por esta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC . 4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5 . A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código

Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14 .905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros.[...
]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000516020228080064, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025
).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO . SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024 . CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5 .171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1 .022 do CPC.
Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. Embargos de declaração acolhidos
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00163465720208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível,
publicado em 04/12/2024).

Nesse sentido, considerando a relação contratual entre as partes, os valores referentes ao
dano material
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic (deduzido o IPCA), a contar da citação (art. 405 do Código Civil), até a efetiva restituição.

Quanto aos
danos morais
, a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença, uma vez que o acórdão não alterou tal condenação), nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidirão a partir da citação, também pela taxa Selic (deduzido o IPCA), nos moldes do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para suprir a omissão e esclarecer que os índices a serem aplicados — correção monetária e juros de mora — incidentes sobre a condenação, tanto em relação ao dano material quanto ao dano moral, deverão observar os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Assim, o
nde constou no voto condutor do acórdão embargado:

“
Firme nas razões expostas, CONHEÇO de ambos os recursos interpostos, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ARLINDO CIRILO DE PAULO E MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO, para reformar a sentença, tão somente, em relação ao pleito de repetição de indébito, para que a quinta parcela do acordo, paga em 07/05/2021 (Id. 8125560), seja restituída em dobro e as demais parcelas e multa pagas sejam restituídas de forma simples.

A atualização monetária deverá ser aplicada a partir da data dos efetivos desembolsos (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir da citação, até a efetiva devolução dos valores (art. 405 do Código Civil)
”

Passa a constar:

Firme nas razões expostas, CONHEÇO de ambos os recursos interpostos, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ARLINDO CIRILO DE PAULO E MARCOS ANTÔNIO ONOFRE DE PAULO, para reformar a sentença, tão somente, em relação ao pleito de repetição de indébito, para que a quinta parcela do acordo, paga em 07/05/2021 (Id. 8125560), seja restituída em dobro e as demais parcelas e multa pagas sejam restituídas de forma simples.

Considerando
a relação contratual entre as partes, os valores referentes ao
dano material
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic (deduzido o IPCA), a contar da citação (art. 405 do Código Civil), até a efetiva restituição.

Quanto aos
danos morais
, a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (sentença, uma vez que o acórdão não alterou tal condenação), nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora incidirão a partir da citação, também pela taxa Selic (deduzido o IPCA), nos moldes do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, consideram-se prequestionados os temas suscitados pela recorrente, ressaltando ser desnecessária a indicação numérica dos dispositivos de lei, bastando a manifestação expressa do Tribunal acerca da matéria (STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para suprir a omissão e esclarecer que os índices a serem aplicados — correção monetária e juros de mora — incidentes sobre a condenação, tanto em relação ao dano material quanto ao dano moral, deverão observar os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.